Tribunal: TJDFT
Processo: 0740978-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA ARBITRAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar destinado à liberação de valores e quotas partilhados em procedimento arbitral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência destinada a compelir as instituições financeiras agravadas a liberar valores decorrentes de sentença arbitral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo representado pela sentença arbitral, embora indique probabilidade do direito, não supre a imprescindibilidade de demonstração do risco ao resultado útil do processo.
4. A alegação de inadimplemento contratual pessoal de um dos agravantes não caracteriza, por si só, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por se tratar de situação subjetiva e dissociada do objeto da demanda.
5. Os ativos financeiros encontram-se sob custódia de instituições reguladas, o que presume a preservação dos valores e afasta risco de perecimento ou dilapidação.
6. A resistência das instituições ao cumprimento da sentença arbitral deve ser analisada com observância do contraditório e ampla defesa, inexistindo, neste momento, urgência que justifique a concessão da medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela provisória de urgência que busca compelir instituições financeiras a liberar valores decorrentes de sentença arbitral exige demonstração concreta de perigo de dano, não caracterizado pela mera alegação de inadimplemento pessoal ou resistência administrativa ao cumprimento da decisão arbitral. 2. A existência de ativos financeiros preservados sob custódia de instituições reguladas afasta o requisito do periculum in mora quando inexistente risco atual de perecimento ou inutilidade do provimento final.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.